Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. REVISÃO DE ALUGUERES PERTINENTES A LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. PRETENSÃO ADVINDA DA LOCATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTEMENTE AVIADA PELA LOCADORA. ALUGUER REVISADO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELA LOCATÁRIA. AVIAMENTO, A PAR DO RECURSO, DE PRETENSÃO PELA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ALUGUER FIXADO AINDA SEM DEFINITIVIDADE. PRETENSÃO DESPROVIDA DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INC. VI). FORMULAÇÃO DE PRETENSÕES PARCIALEMENTE COINCIDENTES VIA DE INSTRUMENTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO. PRESERVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que, sem incursionar pelo mérito, examina de forma crítica e analítica todas questões processuais suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido nem se reputar como omisso provimento terminativo por não ter incursionado pelo exame da prova produzida (CF, art. 93, inc. IX).
3. Afirmando o provimento terminativo a carência de ação da parte autora, não se lastreando no fundamento da subsistência de litispendência, inviável se cogitar da subsistência de julgamento extra petita sob o prisma de que teria dilatado o objeto da ação resolvida como forma de equalizá-lo com o objeto de ação precedentemente manejada e que enlaça as mesmas partes, inclusive porque julgamento além do postulado tem como ambiente próprio provimento de natureza meritória, pois passível de exorbitar os limites da causa posta em juízo, não se conformando com as balizas técnicas se reputar como permeado pelo vício provimento que dispõe sobre falta de interesse de agir por sequer dispor sobre o direito material controvertido (CPC, art. 492).
4. Conquanto encerre direito subjetivo da locatária, decorrido o prazo estabelecido e havendo descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica, aviar pretensão revisional visando a adequação dos alugueres, conforme lhe faculta o legislador especial, não se reveste o direito revisional invocado de utilidade e lastro subjacente quando, defronte sentença ainda não transitada em julgado que resolvera ação revisional antecedentemente manejada pela locadora, invocando o fato de que os locativos firmados retroagirão à data da citação, manejar, à guisa de sucedâneo e reforço do recurso apropriado para rever o decidido, nova ação revisional visando a revisão dos locativos que ainda vigoram de forma provisória a par de ter aviado recurso apelatório em face do provimento que elucidara a lide precedente.
5. Inviável, sob as balizas do devido processo legal, pretender a locatária revisar aluguer ainda não definido no ambiente de ação revisional precedentemente manejada pela locadora por sentença transitada em julgado, revestido, pois, de caráter provisório ou precário, pois a pretensão assim formulada reprisa matéria objeto de ação em curso, irradiando situação apta a configurar, inclusive, litispendência parcial decorrente da continência, à medida em que a pretensão visa a revisão de aluguer ainda não firmado definitivamente, impactando que, eventualmente acolhido o pedido formulado na ação que maneja, estaria reformando, por via reflexa, a sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor, ressoando inexorável a inexistência do interesse de agir da locatária.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado, necessário e útil para a perseguição da prestação almejada, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
7. Tendo o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampado a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emerge dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada inexoravelmente desnecessária e desguarnecida de utilidade material, sua resolução deve ser realizada sob o prisma processual, ou seja, sem que seja apreciado o mérito quanto às questões deduzidas, ressaindo, nesse caso, correta decisão que extingue a ação sem solução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual.
8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.